Tribunal: TJSP
Processo: 0000361-41.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. Ação indenizatória. Demanda principal ajuizada por cerca de 350 pescadores em face da empresa Petrobrás Transporte S/A. – Transpetro, reclamando indenização por dano moral, em razão dos prejuízos à atividade pesqueira causados por derramamento de óleo junto ao Terminal Aquaviário Almirante Barroso, na cidade de São Sebastião/SP. Desmembramento determinado nos autos

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. Ação indenizatória. Demanda principal ajuizada por cerca de 350 pescadores em face da empresa Petrobrás Transporte S/A. – Transpetro, reclamando indenização por dano moral, em razão dos prejuízos à atividade pesqueira causados por derramamento de óleo junto ao Terminal Aquaviário Almirante Barroso, na cidade de São Sebastião/SP. Desmembramento determinado nos autos do AI no 2089134-48.2016.8.26.0000, tendo em vista o reconhecimento de litisconsórcio multitudinário. Divisão dos requerentes em grupos de cinco pessoas, por processo desmembrado. Sentença de improcedência do pedido. Irresignação dos autores. Requerentes que se qualificam como pescadores artesanais profissionais, diretamente prejudicados pelo evento danoso. Para eventual responsabilização da empresa poluidora, imprescindível a comprovação de que os autores, na época do evento danoso, eram pescadores artesanais profissionais e exerciam atividade regular na região atingida. Insuficiência dos documentos apresentados. Determinação do Juízo de Primeiro Grau de produção de prova documental sobre a regularidade da atividade pesqueira, com envio de ofícios ao órgão regulador. Requerentes que concordaram expressamente com a produção de prova, vez que também a consideravam necessária. Cerceamento de defesa não configurado. Determinação para apresentação de provas não atendida pelos autores. Manifesta inércia. Documentos que acompanharam a inicial insuficientes para comprovar o exercício regular da atividade. Autores que não se desincumbiram do ônus probatório do direito alegado. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.34334).